Tribunal: TJDFT
Processo: 0727676-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, em demanda autuada sob o no 0704260-97.2020.8.07.0005, proposta por IRANI DOMINGOS DOS REIS em seu desfavor, rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, afirma que as taxas praticadas na contratação do empréstimo se encontram na média de mercado praticada pelas instituições financeiras no período. Ressalta características específicas do veículo financiado, notadamente o fato de ter mais de dez anos de fabricação. Destaca a inexistência de perigo de dano ao devedor em razão da possibilidade de restituir eventuais valores pagos a maior. Discorre sobre a diferença entre custo efetivo total (CET) e juros remuneratórios. Rechaça a possibilidade de limitação de juros contratuais à taxa de mercado, sob pena de violação da livre concorrência. Acrescenta que o contrato foi claro em relação às taxas que incidiriam. Sustenta a desproporcionalidade entre o fato e a multa arbitrada. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comprovante de recolhimento das custas no id 182290405. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Inicialmente, ressalta-se que o contrato de financiamento firmado submete-se às normas previstas na Lei no 8.078/90. Dessa forma, a revisão da taxa de juros remuneratórios “é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada (REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos) (Acórdão 1220847, 07215637620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). É certo que a exclusiva circunstância da taxa de juros pactuada ser superior à média praticada não é suficiente para importar na redução. Na hipótese sob exame, contudo, os juros remuneratórios apresentam acentuada discrepância quando comparados com a taxa de mercado para operações da mesma espécie, na forma destacada na decisão agravada. Portanto, é com a adequada instrução probatória que se verificará se não está presente a abusividade da taxa de juros acordada entre as partes, observados o contraditório e a ampla defesa, bem como se foi considerado como parâmetro o Custo Efetivo Total. Colacionam-se precedentes consentâneos ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS, RECURSO PROVIDO. I. Constatado que a taxa de juros compensatórios convencionada destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado financeiro para determinada operação financeira, o juiz está autorizado a promover o reequilíbrio da relação de consumo com fundamento nos artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV, § 1o, inciso III, da Lei 8.078/1990. II. Preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser outorgada ao autor tutela de urgência para que, até o julgamento da causa, as prestações sejam calculadas de acordo com a taxa média de juros do mercado para a modalidade de empréstimo contraída. III. Recurso provido. (Acórdão 1249286, 07267818520198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADA EM PATAMAR MUITO SUPERIOR À MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO. CABIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito, as cláusulas contratuais que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade".2. Constatada a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista nos contratos celebrados pelas partes, mostra-se impositiva a redução do encargo para que seja observada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil na data da celebração do contrato. No entanto, tendo em vista que a parte autora indicou percentual superior à taxa média, a redução deve observar os limites do pedido formulado na inicial.3. Incabível a repetição do indébito em dobro dos encargos impugnados, porquanto não comprovada a má-fé da instituição financeira.4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. (APC 20160110603727, 8a T., rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 23/08/2017). Cabe destacar ainda que eventual improcedência do pedido inicial autorizará a instituição financeira a cobrar a diferença de valores em razão da redução da prestação operada com a decisão liminar, não se vislumbrando o apontado perigo de dano. Em relação à multa processual, prescreve o artigo 297 do Código de Processo Civil em vigor que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, desde que em valor compatível com a urgência da obrigação, estimulando seu cumprimento. No caso, inexiste exorbitância na fixação da multa fixada, uma vez seu valor é compatível com a finalidade de compelir a agravante ao cumprimento específico da obrigação de fazer. De igual modo, a imposição de valor único, sem majoração temporal, afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator